Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-44.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001562-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Competência, Nulidade, Erro de Procedimento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINE GALDINO BARREIROS - CPF: 020.096.281-79 (ADVOGADO), FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA - CNPJ: 44.416.246/0001-14 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO), JOAO BERTOCO - CPF: 088.185.259-72 (AGRAVADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (PROCURADOR), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (PROCURADOR), MARIA LUZIA RIBEIRO ROCHA - CPF: 058.826.018-51 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA FERREIRA RIBEIRO - CPF: 164.349.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO RIBEIRO NETO - CPF: 110.360.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), EPAMINONDAS TOURINHO DE MORAES NETO - CPF: 814.159.825-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE LEILÃO – REALIZAÇÃO DA PRAÇA SEM PRESENÇA DE INTERESSADOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO VÍCIO SANADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A questão fática apresentada pela parte recorrente, não apresenta qualquer prejuízo, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FAZENDA SERRA MORENA SOCIEDADE CIVIL LIMITADA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000007-52.1994.8.11.0088,
determinou
o leilão da área de terras denominado Lote S/D, com 1.810,0695 hectares, localizada no Município de Castanheira/MT adquirido pela executada\agravante pela Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 55/58, livro 231, em 13-05-93, e registrada no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá sob n. 03 da Matrícula n. 24.834, livro 2-CE, de 18 de abril de 1994 e
rejeitou
a Arguição de incompetência territorial.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o feito foi erroneamente remetido para a Comarca de Aripuanã/MT, com afronta às normas vigentes à época (Artigo 11 c/c artigo 15 ambos do CC/1916 – revogados os quais não encarceram efeitos preclusivos) pois as partes elegeram competente o Foro da Comarca de Juína/MT, ou seja, o da situação do imóvel que se quer expropriar

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo, no mérito, a declaração da competência do Foro da Comarca de Juína/MT, para processar e julgar o feito executivo.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 162140197.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ajuizado em face da decisão oriunda do Juízo da Vara Unica da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos principais nº 0000007-52.1994.8.11.0088, determinou o leilão da área de terras denominado Lote S/D, com 1.810,0695 hectares, localizada no Município de Castanheira/MT, adquirido pela Executada\Agravante pela Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 55/58, livro 231, em 13-05-93, e registrada no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá sob n. 03 da Matrícula n. 24.834, livro 2- CE, de 18 de abril de 1994.

Pois bem.

Conforme se nota no id. 109292274 (autos de origem), na data de 07.02.23, o leiloeiro informou que a hasta foi infrutífera, dada a ausência de interessados, situação que afasta o perigo de dano narrado.

Qualquer outra irresignação ou incorreção que a agravante entenda que tenha ocorrido após a decisão recorrida, deve e poderá ser levada ao conhecimento do Juízo singular.

Quanto à questão de competência territorial, consta dos autos que a questão está preclusa, pois tal arguição deveria ter sido formulada quando do prazo para resposta à execução, ou seja, no prazo dos embargos, fato não realizado.

Desse modo, a questão fática apresentada pela parte recorrente, não apresenta qualquer prejuízo, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023